Tribunal: TJSP
Processo: 1000409-05.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição – Art. 496, I, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – LER/DORT – Incapacidade temporária – Nexo concausal – Auxílio-doença devido.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E,

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição – Art. 496, I, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – LER/DORT – Incapacidade temporária – Nexo concausal – Auxílio-doença devido.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239263
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000409-05.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada ANA CLAUDIA PEREIRA
CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso da autarquia e à remessa necessária. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000409-05.2019.8.26.0224 -Voto no 29.755
2
Voto no 29.755
Apelação no 1000409-05.2019.8.26.0224
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social
Apelado: Ana Claudia Pereira Cruz
REMESSA NECESSÁRIA Sentença ilíquida proferida contra o
INSS Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição Art. 496,
I, do CPC.
ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 LER/DORT
Incapacidade temporária
Nexo concausal
Auxílio-doença
devido.
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS IGP-
DI (maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a 29/06/2009)
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947
(Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916
1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 Remuneração
da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF
decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).
Vistos.
A r. sentença de fls. 89/92, cujo relatório se adota, julgou procedente a
presente ação acidentária movida por Ana Claudia Peres Cruz contra o Instituto Nacional
do Seguro Social.
Recorre o réu e responde a autora.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por força do Ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000409-05.2019.8.26.0224 -Voto no 29.755
3
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
É o relatório.
Conheço da remessa necessária, pois a sentença ilíquida proferida contra o
INSS está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de
confirmada pelo Tribunal, nos termos do art. 496, I, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC/2015.
A autora alega ter adquirido lesões por esforços repetitivos do ombro
direito em razão do exercício de suas atividades de auxiliar de limpeza, razão pela qual
postula o amparo infortunístico.
A perícia judicial, imprescindível para elucidar as questões postas em
litígio, em razão da natureza da lide, está consubstanciada no laudo médico de fls.
75/80.
No que ora interessa, o perito afirmou que a autora apresenta redução de
movimentos no ombro direito e o diagnóstico de tendinite e bursite do ombro direito que
lhe incapacitam para a realização de suas atividades laborativas, podendo as atividades ter
agido como concausa no agravamento das lesões.
Em que pese a irresignação da autarquia, tenho que a r. sentença não merece
reparos.
Isso porque, o total e temporário comprometimento da capacidade laborativa da
obreira está bem delineado e não foi rechaçado por outra prova do mesmo jaez. Por outro
lado, tenho que as atividades de auxiliar de limpeza, possuem condições de no mínimo
agravarem as lesões que afligem a obreira, de forma que reconheço a presença do requisito,
tornando inafastável o decreto de procedência da demanda.
Assim, considero presentes os requisitos necessários à concessão do auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000409-05.2019.8.26.0224 -Voto no 29.755
4
doença acidentário de 91% do salário-de-benefício, nos termos do art. 59 da Lei no
8.213/91.
O auxílio-doença terá início em 5/10//2018, dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença, pois evidente que indevida a alta médica àquele momento.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes parâmetros:
IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; INPC, de abril/2006 a junho/2009; IPCA-E, nos
termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em
03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de acordo com os seguintes índices:
0,5% ao mês, na vigência do CC/1916; 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do
CC/2012; remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-
F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos
do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947, em 20/09/2017. Os juros
moratórios devem incidir de forma englobada até citação, quando passam a ser computados
de maneira decrescente, mês a mês.
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer abordagem
sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de correção monetária e
a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão ser apreciadas após o
depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há necessidade de se respeitar a lei
orçamentária que estará em vigor.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso da autarquia e à
remessa necessária.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator